Tribunal: TJBA
Processo: 0501704-42.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501704-42.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOELSON ARAÚJO DOS SANTOS Advogado(s): ROBERTO DA SILVA CRAVO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, À ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA E AO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal interposta por Joelson Araújo dos Santos, condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 625 dias-multa. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fragilidade dos depoimentos policiais, à pequena quantidade de entorpecente apreendido e à desproporcionalidade do regime fechado, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, relativamente à valoração da prova policial, à quantidade de droga apreendida e à fixação do regime inicial fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 619 do CPP limita o cabimento dos embargos de declaração à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão. O conceito de omissão, pacificado na jurisprudência, restringe-se à ausência de manifestação sobre ponto essencial ou obrigatório, não configurando omissão a falta de análise individualizada de todos os argumentos ou provas. O acórdão embargado apreciou expressamente as teses defensivas, reconhecendo a validade e coerência dos depoimentos policiais, tomados sob o crivo do contraditório e amparados pelos arts. 203 e 211 do CPP. O julgado também examinou a quantidade de droga apreendida — 92,05g de cocaína e 7,02g de maconha —, concluindo que, somadas à apreensão de numerário em espécie, aparelhos celulares e utensílios típicos do comércio ilícito, demonstram a prática do tráfico, sendo irrelevante a tese de uso pessoal. A dosimetria da pena e o regime inicial fechado foram igualmente fundamentados, em razão da existência de condenação anterior e de circunstância judicial negativa, afastando-se a incidência do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06). O acórdão enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ. O embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, pretende rediscutir o mérito do julgamento, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação é suficiente para resolver a controvérsia. 3. É legítima a valoração da prova testemunhal de policiais quando colhida sob contraditório e coerente com os demais elementos de prova. 4. A quantidade de droga apreendida, somada às circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar tráfico mesmo quando não expressiva em termos absolutos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 41, 155, 203, 211, 386, VII, 619 e 620; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, DJ 19.08.1997. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683747/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 16.02.2023. TRF 1ª Região, EDAC nº 2000.32.00.002251-0, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, 3ª Turma, DJ 10.10.2003. TRT 10ª Região, RO 00291-2009-016-10-00-3, Rel. Des. André R. P. V. Damasceno, j. 19.01.2010. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0501704-42.2015.8.05.0004, opostos por JOELSON ARAÚJO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS, pelas razões dispostas no voto.